Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740430-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTA CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Delta Construções S.A. (em Recuperação Judicial) contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (processo 0002891-63.2016), prolatada nos seguintes termos: Na petição de ID 156368745, a exequente requereu a penhora nos rostos dos autos do processo n. 0277621-23.2019.8.19.0001 (ação monitória), em que a ora executada figura como credora do valor de R$ 13.152.600,96 (treze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos). Ao ID 158191185, a parte autora juntou a planilha atualizada do débito até maio de 2023, no valor de R$ 374.444,72. Demonstrado que a matriz da executada nestes autos é credora nos autos de n. 0277621-23.2019.8.19.0001, em trâmite na 32a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro - Capital, foi, então, proferida a decisão de ID 159663380, deferindo a penhora de eventuais créditos em favor de Salgueiro Construções S.A., até o limite de R$ 374.444,72. Ao ID 160905876, a executada apresentou petição em que contesta os cálculos apresentados na planilha de ID 158191185, afirmando que houve excesso de execução no valor de R$ 6.123,82 (seis mil e cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), em razão de os honorários advocatícios terem sido contabilizados acima do máximo legal de 20%. Ao final, requer o reconhecimento do excesso de execução em R$ 6.123,87, uma vez que os cálculos da "impugnada" teriam sido feitos em inobservância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC. Em resposta, a parte autora (ID 165152796) aponta que o excesso de execução é matéria a ser alegada em sede de embargos, sendo que a parte ré estaria, a pretexto de oferecer "impugnação à penhora", discutindo matéria já preclusa. É o relatório. Assiste razão à parte exequente. A petição de ID 160905876 em nada impugna a penhora no rostos dos autos deferida ao ID 159663380. Ao contrário, nada fala sobre a possibilidade ou não da constrição do valor do qual é credora nos autos do ação monitória que tramita no TJRJ, e somente apresenta argumentos relacionados ao suposto excesso de execução, matéria preclusa, uma vez que deveria ter sido tratada por meio de de embargos. Ressalte-se que a executada afirma que vem “apresentar sua impugnação à penhora de ID 158181660,” referindo-se a ID relativo à planilha atualizada do débito fornecida pela parte autora, e não à penhora, que, repita-se, foi deferida ao ID 159663380. Nesse sentido, sabe-se que não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, deixo de analisar o mérito da petição de ID 160905876 e determino que se aguarde o cumprimento, pela 32a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro - Capital, da formalização da penhora (ID 160859453). Com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). À Secretaria para cumprir o item 1 da decisão de ID 159663380 (proceder ao cadastramento de penhora no rosto dos autos na "aba" expediente, no valor de R$ 374.444,72). . . A parte agravante sustenta que, em observância aos princípios da economia processual, a “impugnação à penhora no rosto dos autos” deveria ter sido recebida como “exceção de pré-executividade”. Assevera que “o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo, de ofício ou à requisição de uma das partes, não incidindo sobre ela os efeitos da preclusão”. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ. AgInt no AREsp 1964514/MT. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. em 24.10.2022, DJe de 27.10.2022; STJ. AgInt no REsp 1608052/RS. Min. Rel. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. em 07.10.2019, Dje de 09.10.2019). Afirma que “esse excesso de execução não foi discutido em sede de embargos à execução, de modo que não há coisa julgada quanto ao tema, inexistindo ofensa ao art. 502 do CPC”, sendo que “esse equívoco ocorreu porque a Agravada somou os honorários de sucumbência referentes aos art. 523, § 1o do CPC fixados na execução (10% totalizando R$ 30.619,34) com os fixados em sede de embargos à execução (12% totalizando R$ 36.743,21), incorrendo no excesso de R$ 6.123,82”. Alega que “o entendimento do Eg. STJ se alinha à vedação de verba honorário superior ao limite máximo legal, mesmo que as verbas honorárias tenham sido fixadas de forma relativamente autônoma”. No que refere à probabilidade do direito, aduz que “reside exclusivamente sobre o valor calculado a título de honorários advocatícios em percentual superior ao máximo legal de 20%, o que viola ao art. 85, § 2o do CPC e promove o enriquecimento ilícito da Agravada”. E no que concerne ao perigo de dano, afirma que “com o prosseguimento da execução será realizada penhora no rosto dos autos no 0277621-23.2019.8.19.0001 em desfavor da Agravante em valor superior ao efetivamente devido”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo para reforma da decisão, “subtraindo-se do montante devido o excesso de execução referente ao percentual superior aos 20% dos honorários advocatícios”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. O excesso de execução é matéria típica de embargos (Código de Processo Civil, art. 917, § 1o, III), sujeita aos efeitos da preclusão, à exceção de questões de fato supervenientes ao prazo de impugnação e de incorreção da penhora ou da avaliação, que poderá ser impugnada por simples petição (§11o). Certo é que a jurisprudência tem admitido a revisão de valores quando decorrentes de simples erros aritméticos, que podem ser corrigidos a qualquer tempo. Ocorre que, no caso concreto, o percentual dos honorários advocatícios, a par de não se tratar de erro aritmético, não foi objeto dos embargos à execução outrora ajuizados pela parte ora agravante (2016.01.1.0989924 APC), fundados: na ilegitimidade ativa da embargada para a propositura da ação executiva, no excesso de execução (a quantia pleiteada não corresponde ao valor aposto em planilha demonstrativa do débito juntada pela exequente) e/ou na inexistência de título certo, líquido e exigível. Entrementes, a apelação então interposta pela ora agravante resultou desprovida por esta 2a Turma Cível, sob os seguintes fundamentos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO E ENCARGOS ACESSÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 784, VIII, CPC). CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA DESTES REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 917, § 3o, CPC. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embargos à execução, com pedidos de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da embargada para a propositura da ação executiva, e, no mérito, de reconhecimento de excesso de execução e/ou inexistência de título certo, líquido e exigível a aparelhar a demanda. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação da parte embargante. 2.Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 3. De igual modo,repele-se a preliminar de ilegitimidade ativa para a propositura da demanda executória quando restar demonstrado que a parte exequente não é mera administradora do bem locado, mas sim sua efetiva proprietária, do que se extrai que figurou no instrumento contratual como locadora por interesse próprio, e não para representar terceira pessoa. 4.Consoante dispõe o art. 784, VIII, do CPC, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e dos encargos acessórios, é título executivo extrajudicial, não se dispensando, ainda, os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 783 e 786 do CPC). 4.1. No caso, a exeqüente demonstrou documentalmente a existência da relação contratual locatícia, bem como fez constar dos autos cópias dos boletos e faturas dos encargos incluídos no cálculo do valor exequendo. 5.Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, cabe à embargante, em caso de alegação de excesso de execução, indicar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo de cálculo, hipótese não verificada nos autos. 6.Recurso improvido. (Acórdão 1077140, 20160110989924APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 450/478) Caberia à parte devedora apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA TÍPICA DE EMBARGOS. NÃO ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O excesso de execução é matéria típica de embargos. As questões elencadas no art. 917 do CPC são passíveis dos efeitos da preclusão, com exceção de incorreção da penhora ou da avaliação, que poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato (§1o). 2. A jurisprudência tem admitido a revisão de valores quando decorrentes de simples erros aritméticos, que podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem configurar preclusão. 3. No caso, a cobrança de honorários contábeis, não previstos em contrato, não configura mero erro aritmético, mas excesso de cobrança a ser alegado em embargos à execução, sequer opostos pelo devedor. Logo, em face de preclusão, a decisão combatida deve ser reformada para rejeitar a impugnação aos cálculos do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1687862, 07297922020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando à parte é oportunizada a impugnação, da qual abre mão sponte propria. Não impugnando os devedores, no momento processual adequado, o alegado excesso de execução, deve ser reconhecida a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. (Acórdão 1134354, 07161216620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos fundamentos de preclusão e inadequação da via eleita, não subsiste a alegação de aplicação da fungibilidade para o conhecimento da impugnação como exceção de pré-executividade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade. 3. Ademais, nos termos do art. 917, III, do CPC, a via adequada para impugnar o valor executado e demonstrar excesso de execução é dos embargos à execução, e não a da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1742099, 07137939020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão aparentemente cobertas pelo manto da preclusão, a par da decisão originária estar em consonância com a jurisprudência deste TJDFT, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator